Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-68.2021.8.11.0046
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000437-68.2021.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração, Exoneração, Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALICE RAMOS BUENO - CPF: 346.780.001-78 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO-MT (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000437-68.2021.8.11.0046

APELANTE: ALICE RAMOS BUENO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO –SENTENÇA IMPROCEDENTE - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –EXONERAÇÃO A PEDIDO – CONDIÇÃO PSICOLÓGICA – INCAPACIDADE CIVIL –AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL – NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

01.

É necessária elaboração de laudo médico judicial para constatar a existência ou não de elementos da incapacidade civil quando do pedido de exoneração.

02.

Intimada para promover o andamento do feito e requerer o que entendesse de direito, a apelante requereu o julgamento antecipado da lide.

03.

Não comprovada a incapacidade para os atos da vida civil no momento em que solicitou o desligamento do serviço público, mantém-se a sentença de improcedência.

04.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000437-68.2021.8.11.0046

APELANTE: ALICE RAMOS BUENO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Alice Ramos Bueno
(id. 207398164)
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no id. 204463180, que negou
provimento ao recurso
de Apelação interposto pela parte agravante, contra
decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara da Comodoro/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Nulidade de Pedido de Demissão para Reintegração ao Serviço Público n° 1000437-68.2021.8.11.0046
(id 176066541 – Pág. 1 e 2), proposta em face do
Município de Campos de Julio-MT
.

Alega que, a Douta Relatora entendeu que não restaram comprovadas as doenças correlacionadas nos autos devido a não realização de perícia judicial, contudo, todos os documentos apresentados em relação ao quadro de saúde da parte autora são aptos a comprovarem o quadro depressivo da ex-servidora.

Por tais motivos, requer seja reformada a decisão agravada, para que o recurso de apelação seja provido.

Contrarrazões ao id. 180115683, onde o agravado requer seja desprovido o recurso em questão.

O município agravado não apresentou contrarrazões ao agravo interno. (id. 214930675)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000437-68.2021.8.11.0046

APELANTE: ALICE RAMOS BUENO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Alice Ramos Bueno
, contra decisão
monocrática que negou provimento ao recurso de apelação
, que visava a reforma da sentença que julgou improcedente a A
ção de Nulidade de Pedido de Demissão para Reintegração ao Serviço Público n° 1000437-68.2021.8.11.0046.

Na origem, a parte agravante/apelante narra que exerceu o cargo de Professora de Educação Física, perante a Prefeitura Municipal de Campos de Júlio-MT desde 2010, mas em 25-2-2019, teve o vínculo cessado decorrente do pedido de exoneração.

Relata que, à época do pedido de exoneração a Apelante se encontrava acometida de depressão, não tendo, portanto, o discernimento para formular o pedido de demissão do serviço público.

A Fazenda Pública não apresentou contestação, e após ser intimada para promover o andamento do feito, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (id. 176066541 - Pág. 1).

Adveio a sentença de improcedência, e na sequência o Recurso de Apelação, em que a recorrente asseverou que a sua condição psicológica a levou a solicitar a exoneração do cargo, ao passo que se estivesse em pleno vigor mental não o faria.

O apelo foi desprovido monocraticamente, e nas razões deste agravo interno a parte agravante afirma que todos os documentos apresentados em relação ao quadro de saúde são aptos a comprovarem o quadro depressivo da ex-servidora.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da parte Agravante.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, com justificativa quanto às matérias ora trazidas neste recurso, vejamos:

“(...)

Analisando detidamente o caso, denota-se que a parte autora juntou diversos documentos, sendo eles atestados, relatos de atendimento por psicóloga da Prefeitura, atestados de afastamento, auxílio doença, etc (id. 176066518 e ss), contudo nenhum deles confirmam se a época do pedido de exoneração a servidora estava com discernimento, lucidez e a capacidade comprometidos.

Essa prova seria concretizada com a realização de perícia médica judicial, pois somente um laudo médico legal constataria a existência ou não de elementos para afirmar a incapacidade civil quando do pedido de exoneração.

Embora o Município não tenha apresentado contestação, cabia a parte autora comprovar os fatos que alegou (artigo 373, I, CPC), porém não o fez, já que intimada para promover o andamento do feito e requerer o que entendesse de direito, a apelante requereu o julgamento antecipado da lide. (id. 176066541 - Pág. 1)”

Verifica-se que, a parte autora de forma voluntária requereu sua exoneração do serviço público, e para o reconhecimento da nulidade do ato administrativo por incapacidade civil era necessário a prova inequívoca da incapacidade civil, no momento do pedido de exoneração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação anulatória – Pretensão voltada à nulidade do ato administrativo de exoneração cumulada com reintegração ao cargo – Sentença de improcedência
– Inconformismo do autor – Não cabimento – Preliminar de cerceamento de defesa afastada - Provas
dos autos não evidenciam a incapacidade do apelante para a prática dos atos da vida civil
– Laudo médico legal constatou inexistirem elementos para afirmar não ter o autor, à época, condições de discernir sobre o ato de exoneração praticado –
Ausência de vícios a macular o pedido voluntário de exoneração
– Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10304418020198260001 SP 1030441-80.2019.8.26.0001, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 30/6/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/6/2022) (Destaquei).

APELAÇÃO — AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO — PEDIDO DE EXONERAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO DEMONSTRADO – OPÇÃO DO APELADO, APENAS DEFERIR O PEDIDO — NADA DE ANORMAL NA FICHA FUNCIONAL DO APELANTE - RECURSO DESPROVIDO.

No caso em tela,
a incapacidade temporária do Autor, não restou comprovada, a uma porque não há laudo que ateste a sua condição, mesmo que unilateral, aduas, instado a produzir provas a parte pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Ocorre que, não há nos autos, qualquer documento que demonstre que à época do seu pedido, o autor encontrava-se relativamente incapacitado. Isso porque, não é dos autos atestado médico colacionado, apto a corroborar com a existência de redução na sua capacidade civil. O reconhecimento da nulidade de ato jurídico por incapacidade absoluta reclama prova inequívoca, robusta e convincente de ausência do necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil
.
(TJ-MT 00246869620138110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/10/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/10/2020) (Destaquei).

N
o caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024